Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725560-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN MAGALHAES DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRIAN MAGALHAES DE SOUSA FERREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0723829-91.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 48511778, abriu-se o prazo para contrarrazões, não se manifestando a parte agravada. Agravo interno em ID 50124252. Em ofício ID 50397071, o juízo a quo comunica a prolação de sentença de mérito nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 168340829 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 18:23:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora